Tribunal: TJSP
Processo: 1033045-34.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de transporte de passageiros. Indenização por danos materiais e morais. Colisão frontal entre dois veículos micro-ônibus de propriedade da ré. O suplicante, idoso com mais de 80 anos, foi vítima de abalroamento no que se envolveu o veículo da parte ré, com fratura dental no elemento 35. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento ao autor de R$

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contrato de transporte de passageiros. Indenização por danos materiais e morais. Colisão frontal entre dois veículos micro-ônibus de propriedade da ré. O suplicante, idoso com mais de 80 anos, foi vítima de abalroamento no que se envolveu o veículo da parte ré, com fratura dental no elemento 35. Sentença de parcial procedência para condenar a ré ao pagamento ao autor de R$ 14.260,00 e de R$ 116,00, a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 de indenização por danos morais. Insurgências da seguradora denunciada e do autor. Inadmissibilidade. Cobertura e limite da cobertura securitária. Sem expressa menção na apólice de que a cobertura referente à "Invalidez Permanente 10.000,00" corresponderia ao evento APP (acidente pessoal de passageiro), os prejuízos no valor de R$ 14.260,00 devem ser cobertos pela seguradora, pois se identificam como espécie de "danos materiais", dentro dos limites estipulados na apólice. Fosse intenção da seguradora atribuir cobertura diferenciada à que consta na apólice, por óbvio que mencionadas rubricas RCF-V e APP mereceriam destaque, como impõe o Código de Defesa do Consumidor (art. 54, § 4o). O norte jurídico para relação de consumo dessa envergadura era necessariamente o dever de bem informar e a transparência, até para que pudesse o consumidor exercer seu sagrado direito de escolha, indicadores estes que "in casu' não foram respeitados pela seguradora. Com isso, a denunciada é responsável pelo reembolso do montante pago pela segurada em relação aos danos materiais e morais, ficando, portanto, responsável ao pagamento do valor previsto no contrato, conforme bem decidido em sentença. Indenização decorrente de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, que foi fixada de maneira equitativa e moderada, observando as peculiaridades do caso concreto. Sentença mantida neste aspecto. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Honorários advocatícios. Condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em virtude da maior sucumbência. Inadmissibilidade. Súmula no 326 do STJ: "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". Responsabilidade integral da ré pelos ônus sucumbenciais. Recurso do autor provido neste aspecto para condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios ora arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, subsistindo, no mais, o inteiro teor da sentença, tal como lançada. Recurso da seguradora não provido. Recurso do autor parcialmente provido.